Tribunal: TJMT
Processo: 1003487-81.2016.8.11.0045
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003487-81.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANO GELIO - CPF: 979.371.001-25 (APELADO), DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION - CPF: 029.604.709-07 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0022-88 (APELANTE), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003487-81.2016.8.11.0045

Apelação no 1003487-81.2016.8.11.0045

Apelante
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO -SICREDI OURO VERDE MT

Apelado
: JULIANO GELIO

6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO - SUPERIOR A DUAS HORAS - AUTOR QUE POSSUI PROBLEMAS EM SEU MEMBRO INFERIOR DIREITO
-
DANO MORAL – CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese a
demora no atendimento em fila, por si só, não
ser
capaz de ensejar a reparação dos danos
morais, as circunstâncias do caso autorizam o recebimento de indenização.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003487-81.2016.8.11.0045

Apelação no 1003487-81.2016.8.11.0045

Apelante
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO -SICREDI OURO VERDE MT

Apelado
: JULIANO GELIO

6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO -SICREDI OURO VERDE MT.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais, proposta por
JULIANO GELIO
em desfavor de
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO -SICREDI OURO VERDE MT.

Sentença:
julgou procedente a ação, para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$4.000,00, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da sentença. Condenou o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 98233477): Afirma que a demora no atendimento em fila de banco, por si só, não é capaz de ensejar a reparação dos danos morais. Alega que não se configura a ocorrência de danos morais, apenas mero aborrecimento, e que o valor indenizatório fixado é excessivo.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença e julgar improcedente a ação de indenização ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório arbitrado.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 98233482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003487-81.2016.8.11.0045

Apelação no 1003487-81.2016.8.11.0045

Apelante
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO -SICREDI OURO VERDE MT

Apelado
: JULIANO GELIO

6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO -SICREDI OURO VERDE MT.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais, proposta por
JULIANO GELIO
em desfavor de
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO -SICREDI OURO VERDE MT.

Sentença:
julgou procedente a ação, para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$4.000,00, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da sentença. Condenou o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Cinge-se a controvérsia em saber se restou caracterizado o dano

moral apto a ensejar o pagamento de reparação civil em favor do autor, em razão do tempo de espera na fila do estabelecimento bancário.

O autor alega ter permanecido na fila do atendimento do banco requerido, no aguardo de atendimento, por duas horas, o que teria lhe causado transtornos.

Pois bem
.
Sabe-se espera na fila do banco somente enseja indenização por danos morais em casos excepcionais, que fogem da normalidade e causam maiores repercussões e abalo psicológico à pessoa.

No caso, verifica-se que a parte autora demonstrou que possui problemas em seu membro inferior direito, conforme laudo de Id. 98232982, e permaneceu na fila de atendimento da ré por aproximadamente duas horas.

Assim, em que pese a
demora no atendimento em fila de banco, por si só, não ser capaz de ensejar a reparação dos danos morais, as circunstâncias do caso autorizam o recebimento de indenização.

Nesse sentido:

INDENIZAÇÃO –
ATENDIMENTO BANCÁRIO - ESPERA EM FILA POR TEMPO EXCESSIVO – AGÊNCIA, ADEMAIS, DESPROVIDA DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA PARA MANUTENÇÃO DO CLIENTE NO AGUARDO DE ATENDIMENTO POR LONGO PERÍODO – DANO MORAL CONFIGURADO, NAS CIRCUNSTÂNCIAS
– REDUÇÃO, PORÉM, DO MONTANTE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
(TJSP; Apelação Cível 1000272-32.2018.8.26.0006; Relator (a): Matheus Fontes; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/02/2019; Data de Registro: 13/02/2019)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$4.00,00 não comporta redução, porque se mostra adequado ao caso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021